Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701417-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. S. J. REPRESENTANTE: FRANCISCA CARLA DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por S.S.J., nos termos do pedido contido no ID 13881080, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora